Tribunal: TJDFT
Processo: 0707970-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRELIMINAR. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. CONFIGURADA. ART. 93, IX, CF. ART. 489, §1°, CPC. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.SENTENÇA CASSADA.
1. O dever de fundamentação das decisões judiciais está previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no art. 489, §1°, do Código de Processo Civil. Como bem descrevem, a ausência de fundamentação consiste em um vício que desagua na nulidade do ato judicial.
2. In casu, o vício exposto exacerba a mera sucintez das razões decisórias que, como cediça jurisprudência, não configura, por si só, a ausência de fundamentação. Em verdade, trata-se de autêntica decisão infundada. Isso, porque a fundamentação lançada ficou muito aquém da motivação exigida de atos judiciais formais, mormente os pronunciamentos do juiz.
2.1. Depreende-se que a decisão simplesmente parafraseou os artigos do Código de Processo Civil, não explicando a relação deles com o caso concreto, incidindo na hipótese do art. 489, §1°, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação acolhida. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.